Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerando que os pontos alegadamente omissos foram efetivamente decididos no acórdão embargado e que não há qualquer outro vício a ser sanado, impõe-se desprover os Embargos de Declaração, que não se prestam a rediscussão do mérito do julgado, como se extrai do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.